Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-35.2020.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000222-35.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ALLANA STEFANNY SILVA - CPF: 048.423.221-52 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AROEIRA - EIRELI - EPP - CNPJ: 24.175.308/0001-36 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO LUIS DA SILVA - CPF: 853.815.511-34 (EMBARGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (EMBARGANTE), AGROPECUARIA AROEIRA - EIRELI - EPP - CNPJ: 24.175.308/0001-36 (EMBARGANTE), ALLANA STEFANNY SILVA - CPF: 048.423.221-52 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), SANDRO LUIS DA SILVA - CPF: 853.815.511-34 (EMBARGANTE), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MPEMT - PARANATINGA (EMBARGADO), DOUGLAS MENUSI - CPF: 026.133.900-18 (ADVOGADO), DOUGLAS MENUSI - CPF: 026.133.900-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PROVA PERICIAL EMPRESTADA JUNTADA EM FASE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao recurso dos requeridos, e reformou integralmente sentença que havia condenado os embargados por danos ambientais, com base em prova pericial emprestada que demonstrou tratar-se de área rural consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe omissão no acórdão quanto às alegações de inovação recursal, ausência de contraditório efetivo no juízo de origem e supressão de instância na admissão da prova emprestada; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da admissibilidade da prova pericial emprestada, concluindo pela sua validade com base na observância do contraditório, ainda que em grau recursal, e na natureza superveniente da prova.

4.

Ao decidir pela admissibilidade da prova emprestada, o acórdão implicitamente rejeitou as teses de inovação recursal vedada e supressão de instância, não havendo omissão a ser sanada.

5.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

6.

A admissão da prova emprestada em sede recursal encontra respaldo não apenas na garantia do contraditório, como expressamente fundamentado no acórdão, mas também nos artigos 435 e 493 do Código de Processo Civil.

7.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a revisão do julgado ou para a rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1.

Não há omissão no acórdão quando a questão suscitada foi expressamente enfrentada, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses da parte embargante.

2.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 493 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1000088-03.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Parquet e deu provimento ao recurso interposto por AGROPECUÁRIA AROEIRA EIRELI EPP e SANDRO LUIS DA SILVA, e reformou integralmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública.

Na origem, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em face dos embargados, visando à reparação de dano ambiental decorrente do alegado desmatamento ilegal de 32,850 hectares de floresta nativa em área de reserva legal, no bioma amazônico, fato apurado pelo Auto de Infração no 652346-D, lavrado pelo IBAMA.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão inicial, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como a diversas obrigações de fazer relacionadas à regularização ambiental da propriedade.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O Ministério Público buscou a majoração do valor fixado a título de danos morais coletivos, enquanto os requeridos pleitearam a reforma integral da sentença.

Durante o trâmite recursal, os requeridos/apelantes apresentaram laudo pericial produzido nos autos da Ação Anulatória no 0006020-72.2015.4.01.3603, em trâmite na 2a Vara Federal de Sinop/MT, requerendo sua utilização como prova emprestada. O acórdão embargado acolheu o pedido e, com base nessa prova, concluiu que a área objeto da lide caracterizava-se como consolidada, nos termos do Código Florestal, tendo a supressão da vegetação ocorrido antes do marco temporal de 22 de julho de 2008.

Em seus embargos declaratórios, o Ministério Público alega omissão no julgado quanto às alegações de inovação recursal, ausência de contraditório efetivo no juízo de origem e supressão de instância na admissão da prova emprestada. Sustenta que a utilização da prova pericial produzida em outro processo, juntada apenas na fase recursal, configuraria inovação recursal vedada, comprometeria o contraditório efetivo no juízo de origem e acarretaria supressão de instância. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanado os alegados vícios, e sejam atribuídos efeitos infringentes com a consequente reconsideração do acórdão e o restabelecimento da sentença.

Os embargados apresentaram contrarrazões, oportunidade em que argumentaram que o acórdão não contém qualquer omissão, tendo enfrentado expressamente a questão da admissibilidade da prova emprestada. Sustentam que os embargos visam apenas à rediscussão do mérito já decidido e que a prova pericial constitui documento novo, cuja juntada é permitida mesmo em fase recursal, nos termos dos artigos 435 e 493 do Código de Processo Civil. Por sua vez, pugnam pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Parquet e deu provimento ao recurso interposto por AGROPECUÁRIA AROEIRA EIRELI EPP e SANDRO LUIS DA SILVA, e reformou integralmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e por parte legítima, razão pela qual deles conheço.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em análise, o Ministério Público embargante alega omissão no acórdão quanto às alegações de inovação recursal, ausência de contraditório efetivo no juízo de origem e supressão de instância na admissão da prova emprestada.

Contudo, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão enfrentou expressamente a questão da admissibilidade da prova pericial emprestada, produzida nos autos da Ação Anulatória no 0006020-72.2015.4.01.3603, em trâmite na 2a Vara Federal de Sinop/MT.

Com efeito, o acórdão embargado dedicou parte significativa de sua fundamentação à análise da questão, como se verifica nos seguintes trechos:

"
A questão relativa à admissibilidade de provas em sede recursal demanda análise cuidadosa, especialmente quando se trata de elemento probatório não submetido ao contraditório na instância originária. Contudo, no caso em apreço, verifica-se que o Ministério Público teve oportunidade de manifestar-se especificamente sobre o laudo pericial apresentado, exercendo o contraditório de forma plena, ainda que em grau recursal."

"
O instituto da prova emprestada encontra previsão expressa no ordenamento jurídico processual, sendo admitida sua utilização quando observado o contraditório. No presente caso, embora o laudo pericial tenha sido produzido em outro processo, sua juntada aos autos foi seguida de manifestação ministerial, o que supre a exigência do contraditório."

"Ademais, trata-se de prova técnica produzida sob o crivo do Poder Judiciário, elaborada por perita nomeada pela Justiça Federal, dotada, portanto, de presunção de legitimidade e imparcialidade. Sua utilização no presente feito atende aos princípios da economia processual e da eficiência, evitando a repetição desnecessária de atos processuais."

"Ressalte-se, ainda, que o laudo pericial em questão constitui prova superveniente, produzida após a prolação da sentença, o que justifica sua apresentação apenas neste momento processual. Sua relevância para o deslinde da controvérsia é manifesta, uma vez que aborda diretamente o ponto central da demanda, qual seja, a época em que ocorreu a supressão da vegetação na área objeto da lide."

"
Portanto, considerando que foi oportunizado ao Ministério Público manifestar-se sobre o laudo pericial, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios que se encontram devidamente observados no caso concreto."

A própria ementa do acórdão destacou a questão como um dos pontos centrais da controvérsia:

"II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização de prova pericial emprestada produzida em ação anulatória em trâmite na Justiça Federal; (ii) estabelecer se a área objeto da lide caracteriza-se como consolidada nos termos do Código Florestal; (iii) determinar se é cabível a condenação por danos morais coletivos no caso concreto."

E fixou tese específica sobre o tema:

"1. É admissível a utilização de prova pericial emprestada em sede recursal quando assegurado o contraditório mediante oportunidade de manifestação da parte contrária."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da admissibilidade da prova emprestada em sede recursal, concluindo pela sua validade com base em dois fundamentos principais: (i) a observância do contraditório, ainda que em grau recursal, e (ii) a natureza superveniente da prova.

Ao decidir pela admissibilidade da prova emprestada com base nesses fundamentos, o acórdão implicitamente rejeitou as teses de inovação recursal vedada e supressão de instância, pois reconheceu a possibilidade de juntada e apreciação da prova em sede recursal, desde que observado o contraditório.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA – DANO
AMBIENTAL
– INTERDIÇÃO DA ÁREA DEGRADA E AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA NA ORIGEM – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – CONSTATADO – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – NÃO CONSTATADA –
REDISCUSSÃO
– ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITO INFRINGENTES.
1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.
2. Havendo informação estranha aos autos, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, apenas para seja sanado o vício apontado, com devida exclusão.
3. Na análise do recurso o
Julgador
não está
obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.
4. Entende-se como prequestionada a
matéria
que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
5. Vício Sanado, embargos parcialmente acolhido sem efeitos infringentes.
(N.U 1013395-69.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para justificar a admissão da prova emprestada, não havendo omissão a ser sanada.

O que se verifica, na realidade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito da decisão, manifestando seu inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

Contudo, os embargos de declaração não constituem via adequada para a revisão do julgado ou para a rediscussão de matéria já decidida. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E
AMBIENTAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO
AMBIENTAL
. ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO POR DESMATAMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que manteve sentença de procedência parcial em ação civil pública por dano
ambiental
, imputando ao embargante obrigações de reparar desmatamento ilegal de 46,87 hectares em área de floresta nativa em imóvel rural, em Peixoto de Azevedo/MT.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão:
(i) saber se houve omissão quanto à condição de alienante do embargante, não autor do dano
ambiental
;
(ii) saber se há contradição ou omissão na fundamentação da condenação por dano moral coletivo;
(iii) saber se o acórdão deixou de examinar a validade do auto de infração
ambiental
e o contraditório administrativo;
(iv) saber se houve omissão sobre a desnecessidade de ação judicial ante a inscrição no CAR e adesão ao PRA;
(v) saber se os critérios utilizados para a fixação da indenização foram devidamente fundamentados;
(vi) saber se há omissão relevante para fins de prequestionamento constitucional.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam obscuridade, contradição ou omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para
rediscussão
de
matéria
decidida.
4. A responsabilidade civil
ambiental
é objetiva e propter rem, recaindo sobre o atual proprietário ou possuidor do imóvel, ainda que não seja o autor direto do dano, conforme Súmula 623/STJ e Tema 1204/STJ.
5. A condenação por dano moral coletivo foi adequadamente fundamentada, reconhecendo a ocorrência de lesão a bem jurídico difuso, cujo abalo se presume.
6. O auto de infração foi declarado válido com base no art. 64 da LC/MT no 233/2005, estando instruído com relatório técnico e imagens de satélite.
7. A inscrição no CAR e eventual adesão ao PRA não afastam a legitimidade do Ministério Público nem impedem a tutela jurisdicional para reparação
ambiental
.
8. Os valores fixados para reparação foram considerados proporcionais e fundamentados em dados técnicos da SEMA/MT, com análise expressa no acórdão.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, tampouco ao prequestionamento de normas constitucionais, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
2. A responsabilidade por dano
ambiental
é objetiva, de natureza propter rem, recaindo sobre o atual proprietário ou possuidor da área degradada.
3. A reparação de dano moral coletivo
ambiental
prescinde da demonstração de repulsa social concreta, caracterizando-se como dano in re ipsa."
(N.U 1000088-03.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Ainda que não seja necessário para o julgamento dos embargos, convém esclarecer que a admissão da prova emprestada em sede recursal encontra respaldo não apenas na garantia do contraditório, como expressamente fundamentado no acórdão, mas também nos artigos 435 e 493 do Código de Processo Civil.

O artigo 435 do CPC estabelece que "
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
". O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa:
"Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
".

No caso em análise, o laudo pericial foi produzido após a prolação da sentença, configurando documento novo, cuja juntada é permitida mesmo em fase recursal.

Ademais, o artigo 493 do CPC determina que "
se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão".

A comprovação técnica de que a área objeto da lide caracteriza-se como consolidada, nos termos do Código Florestal, constitui fato superveniente com impacto direto no mérito da causa, justificando sua consideração pelo órgão julgador, mesmo em sede recursal.

Portanto, além da garantia do contraditório, expressamente mencionada no acórdão, a admissão da prova emprestada encontra fundamento legal nos dispositivos acima citados, não havendo que se falar em inovação recursal vedada ou supressão de instância.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, e rejeito, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025